Tribunal: TJMT
Processo: 1006832-26.2023.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006832-26.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de primeiro grau, a qual havia julgado improcedente ação anulatória de termo de embargo/interdição ambiental. O autor da ação anulatória alegou ilegitimidade passiva, sustentando que a posse do imóvel rural havia sido transferida antes da data da autuação ambiental.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado do mérito foi adequado, considerando o requerimento de produção probatória pela parte; e (
ii
) se houve cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória em matéria que envolve elementos fáticos complexos relacionados à responsabilidade administrativa ambiental.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve elementos fáticos complexos que demandam elucidação probatória, especialmente quanto à efetiva transferência da posse, ao momento da ocorrência do suposto dano ambiental e à existência de nexo de causalidade.

4. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração da culpa e do nexo causal, diferentemente da responsabilidade civil, que é objetiva e de natureza
propter rem
.

5. A responsabilidade administrativa possui caráter personalíssimo e requer demonstração da autoria e do nexo causal, enquanto a responsabilidade civil transfere-se ao atual possuidor do imóvel independentemente de sua atuação.

6. O indeferimento da produção probatória requerida configura afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de violar a vedação à decisão surpresa.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode ser erigida como obstáculo absoluto à ampla defesa, tampouco justificar a supressão do contraditório quando há elementos plausíveis que ensejam a produção de provas.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
“
O julgamento antecipado do mérito em ação anulatória de ato administrativo ambiental configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve elementos fáticos complexos relacionados à responsabilidade administrativa, que possui natureza subjetiva e demanda instrução probatória para verificação da autoria e nexo causal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 9º, 10, 355, I, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
. 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ, Rel. para o Acórdão Min
istra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.06.2015; STJ,
Ag
Int
n
o REsp 1.816.786/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELISEU JOSÉ SCHAFER
,
com o fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. A referida sentença julgou improcedente a ação ajuizada visando desconstituir o Termo de Embargo/Interdição nº 122.699, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta a regularidade do julgamento antecipado da lide realizado pelo juízo
a quo
, aduzindo que o magistrado examinou adequadamente os documentos carreados aos autos e formou seu convencimento com base no princípio do livre convencimento motivado. Defende, ainda, a desnecessidade de produção de outras provas, razão pela qual entende legítima a adoção do julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz, também, que o agravado detém legitimidade passiva, uma vez que a multa ambiental possui natureza
propter rem
, vinculando-se ao imóvel, independentemente da transferência da posse. Acrescenta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi devidamente afastada, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões (Id. 295112878), o agravado pugna pelo não provimento do agravo interno. Sustenta que a sentença incorreu em violação ao devido processo legal, ao indeferir a produção probatória requerida, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da vedação às decisões-surpresa. Aduz, ainda, sua ilegitimidade passiva para figurar no processo administrativo sancionador, haja vista que já havia transferido a posse do imóvel à época da autuação. Defende, por conseguinte, que a responsabilidade administrativa é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental. Ressalta, por fim, que a natureza
propter rem
se aplica tão somente à responsabilidade civil pela reparação do dano, não alcançando a esfera sancionatória administrativa, que possui caráter personalíssimo.

Juízo de retratação negativo, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELISEU JOSÉ SCHAFER
, com o fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que havia julgado improcedente a ação anulatória de
Termo de Embargo/Interdição nº 122.699, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Na origem, o autor sustentou que o Termo de Embargo nº 122.699, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), padece de nulidade por ilegitimidade passiva, uma vez que a posse do imóvel rural já havia sido regularmente transferida antes da data da autuação ambiental.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se, essencialmente, à análise da legitimidade do julgamento antecipado da lide, realizado pelo juízo de origem, bem como à verificação da legitimidade passiva do autor no processo administrativo ambiental, à luz da alegada anterioridade da transferência de posse.

De início, cumpre destacar que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada na constatação de cerceamento de defesa, decorrente da supressão da fase instrutória, não obstante o requerimento expresso de produção probatória formulado pela parte autora. Com efeito, conforme se extrai da petição registrada sob o Id. 273903376, o autor postulou a produção de prova testemunhal com o propósito de demonstrar sua ausência de vínculo com a infração ambiental imputada.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide somente se legitima quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, estiver suficientemente instruída, prescindindo de dilação probatória. No caso concreto, a matéria envolve elementos fáticos complexos, a exigir elucidação probatória — especialmente quanto à efetiva transferência da posse, ao momento da ocorrência do suposto dano ambiental e à existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao autor e o evento lesivo.

No que tange à responsabilidade administrativa ambiental, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
esta
se reveste de natureza subjetiva, exigindo demonstração da culpa e do nexo causal. Nesse contexto, destacam-se os
seguintes precedentes:
EREsp
. 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019;
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ, Rel. para o Acórdão Min
istra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.06.2015.

É imperiosa, portanto, a distinção entre as esferas civil e administrativa no que concerne à responsabilização ambiental. Enquanto a responsabilidade civil, de natureza objetiva e
propter rem
, transfere-se ao atual possuidor do imóvel independentemente de sua atuação, a responsabilidade administrativa possui caráter personalíssimo e requer demonstração da autoria e do nexo causal.

Os documentos colacionados aos autos indicam que a transferência da posse do imóvel foi formalizada em julho de 2016, sendo a autuação ambiental lavrada somente em setembro do mesmo ano. Ademais, as imagens de satélite apresentadas pelo autor sugerem que as intervenções antrópicas na área ocorreram em momento posterior à transferência de posse, circunstância que impõe a necessidade de instrução probatória para a adequada elucidação dos fatos.

O indeferimento da produção probatória requerida configurou manifesta afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de violar os preceitos insculpidos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a vedação à decisão surpresa e impõem o respeito à participação efetiva das partes na formação do convencimento judicial.

A alegação do agravante de que o julgamento antecipado da lide estaria amparado no princípio do livre convencimento motivado não se sustenta. Tal princípio não autoriza o cerceamento do direito de defesa, tampouco legitima a supressão indevida da fase instrutória quando
esta
se mostra imprescindível à resolução da controvérsia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
há
“
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida”
(
AgInt
no REsp 1.816.786/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, j. 25.10.2021
).

A verificação da legitimidade passiva para responder por infração administrativa ambiental demanda, inexoravelmente, a apuração de elementos fáticos que não podem ser devidamente apreciados sem prévia e adequada instrução probatória, notadamente quando se controverte sobre a titularidade da posse à época da autuação e da vinculação entre a conduta do autuado e o dano ambiental apontado.

Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora reconhecida, não pode ser erigida como obstáculo absoluto à ampla defesa, tampouco justificar a supressão do contraditório, sobretudo quando há elementos plausíveis a ensejar a produção de provas aptas a infirmar a presunção legal.

Importa assinalar que a anulação da sentença não representa, em hipótese alguma, juízo de valor acerca do mérito da demanda, limitando-se ao reconhecimento da necessidade de regular instrução do feito, de modo a garantir o pleno exercício do direito de defesa e o efetivo contraditório, em observância ao devido processo legal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025